Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-72.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Compra e venda. O apelante vendeu um imóvel para os apelados e foi estabelecido que parte substancial do preço seria quitada com a entrega de dois apartamentos prontos e que se encontravam em construção. Mesmo que interpretando essa negociação como cessão de posição contratual, não houve liberação do cedente do dever de entregar as chaves das unidades, sendo incontroverso que a construção não

Ementa:
Compra e venda. O apelante vendeu um imóvel para os apelados e foi estabelecido que parte substancial do preço seria quitada com a entrega de dois apartamentos prontos e que se encontravam em construção. Mesmo que interpretando essa negociação como cessão de posição contratual, não houve liberação do cedente do dever de entregar as chaves das unidades, sendo incontroverso que a construção não passou do primeiro nível, não havendo a menor perspectiva de ser concluído. Dação em pagamento inútil. Inadmissibilidade de considerar satisfeita a obrigação pela mera transferência documental, repassando ao cessionário os riscos da construção mal projetada e desidiosa. O cedido não consentiu com o negócio e o cedente não se livra dos efeitos do inadimplemento. Provimento para rescindir o contrato e admitir a retenção de todas as quantias pagas, como estabelecido, excluindo apenas a multa de 10% (bis is eadem).